Tribunal: STF
Processo: Rcl 24362
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Administrativo. Súmula 734 do STF. Não incidência ao caso. Ato reclamado constituído na fase de execução. 3. Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações relativas às verbas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração encerra-se com a sua transposição para o regime estatutário. 4. Lei 8.112/1990 instituiu o regime jurídico único do servidores. Execução da coisa julgada no âmbito da Justiça Trabalhista deve ater-se à data de implementação do regime jurídico único dos servidores. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.